Tribunal: STF
Processo: RE 1542988
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. MUNICÍPIO FILIADO A AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUTAR O TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0803134-52.2018.4.05.8000, não conheceu da alegação de ilegitimidade ativa do Município de Junqueiro/AL e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Foro, para elaboração de cálculos levando em consideração o título executivo judicial formado na Ação Ordinária n°. 0002790-85.2010.4.05.8000, bem como os parâmetros adotados nessa decisão, de forma a aferir o acerto da conta apresentada pela parte exequente, ora agravada, no prazo de 20 (vinte) dias.



    2. Caso em que a Ação Ordinária n°. 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela AMA - Associação dos Municípios Alagoanos contra a União, condenou o Ente Público Federal a restituir aos municípios representados pela AMA a dedução efetuada na cota do FUNDEF em maio/2005, em razão da Portaria n°. 743/2005 do Ministério da Educação, bem como a estornar a quantia indevidamente deduzida, corrigida e acrescida de juros de mora, a partir da citação, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n°. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°. 11.960/2009, bem como a pagar honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da condenação.



    3. No recurso, sustenta a parte agravante que o Município é parte ilegítima para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, tendo em vista a ausência de autorização expressa, nos termos do que ficou decidido pelo colendo STF - Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n°. 573.232/SC. Alega que não há comprovação de que a Municipalidade tenha autorizado expressamente a AMA - Associação dos Municípios Alagoanos a ingressar com a ação coletiva em seu nome. Afirma que a sentença coletiva de procedência não confere um direito automático ao exequente que necessita provar sua condição de titular do direito obtido no título judicial exequendo. Postula, subsidiariamente, caso não seja reformada a decisão recorrida, que a Contadoria Judicial observe, no momento de elaboração da conta, a coisa julgada formada nos autos do PJe (AGTR) n°. 0812363-77.2018.4.05.0000, a fim de que se evite o excesso de execução, garantido-se à União o direito de manifestação sobre a nova conta. Requer, alfim, que o recurso seja conhecido e provido.



    4. Cinge-se a controvérsia em saber se o Município de Junqueiro/AL, ora agravado, possu ilegitimidade ativa para propor o Cumprimento Individual de Sentença n°. 0803134-52.2018.4.05.8000, decorrente da Ação Ordinária n°. 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela AMA - Associação dos Municípios Alagoanos.



    5. Inicialmente, cabe registrar que há uma diferença entre os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMUPE - Associação dos Municípios de Pernambuco, cuja assembleia fez alusão à necessidade de os Municípios representados na assembleia assinarem a ata e os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMA - Associação dos Municípios de Alagoas, cuja autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados.



    6. Por esse motivo, em casos absolutamente idênticos ao dos presentes autos, as 1ª, 2ª e 4ª Turmas deste egrégio Tribunal vem entendendo ser possível ao Município, ora agravado, exercer a pretensão executória referente à Ação Ordinária n°. 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela AMA - Associação dos Municípios Alagoanos, porque, para o cumprimento de sentença decorren te da ação coletiva da AMA, a autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados, não havendo que se falar em malferimento à tese fixada no RE n°. 573.232/SC (Tema n°. 82/STF), segundo a qual " A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal".



    7 . Na espécie, restando comprovada a filiação do Município recorrido à AMA - Associação dos Municípios Alagoanos no momento do ajuizamento da demanda coletiva ( Ação Ordinária n°. 0002790-85.2010.4.05.8000 ), deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa para o feito executivo, não merecendo reproche a decisão agravada.



    8. Por fim, quanto à postulação de que a Contadoria Judicial observe, no momento de elaboração da conta, a coisa julgada formada nos autos do PJe (AGTR) n°. 0812363-77.2018.4.05.0000, tal pleito não tem razão de ser. É que, conforme informações da Contadoria do Foro (id. 13384674), os cálculos elaborados anteriormente por ela (id. 10837004) já teriam sido atualizados, na ocasião, nos termos definidos no acórdão que deu provimento ao PJe (AGTR) n°. 0812363-77.2018.4.05.0000.



    9. Precedentes desta egrégia Corte : TRF-5ªR, PROCESSO: 08063875020224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/12/2022; AGTR 0811077-93.2020.4.05.0000, Desembargador(a) Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2ª Turma. 02/2021 e AGTR 08011876720194050000, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, Julgamento em 01/09/2020.



    10. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI, XXXVI, XXXVII e LIII; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente